Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões (ID 70722403). Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111